Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704408-25.2022.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX CURSINO DE GODOI APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALEX CURSINO DE GODOI contra a sentença que indeferiu a petição inicial da “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C IINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” ajuizada em face do BANCO PAN S/A. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que tem direito à gratuidade de justiça indeferida na sentença porque juntou todos os documentos comprobatórios e que entende violado seu direito ao acesso à justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária o cenário probatório dos autos não demonstra a situação de hipossuficiência financeira do Apelante, tendo em vista que é patrocinado por advogado particular e contraiu financiamento com prestações de R$ 1.230,00. Além disso, instado pelo juízo de primeiro grau a juntar aos autos “comprovantes de rendimentos, demais despesas, declaração de imposto de renda completa e extratos bancários”, permaneceu inerte. Concedo, portanto, ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator